Tribunal: TJDFT
Processo: 0705606-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Condomínio do Edifício Biarritz em face da decisão[1] que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que maneja em desfavor dos agravados – RN Paulino de Souza ME e Raimundo Nonato Paulino de Souza –, deferira o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar que formulara e determinara a suspensão da publicidade da inscrição do seu nome no cadastro de negativo de órgão de proteção ao crédito, desde que prestada, previamente, caução em dinheiro no montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), correspondente ao débito controvertido. Almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, debitando-se aos agravados a obrigação de promoverem a imediata exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes do Serasa, com relação ao débito individualizado, sem a exigência de caução em dinheiro, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. Como estofo passível de aparelhar o inconformismo, invocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, argumentara o agravante, em suma, que, na hipótese, afigura-se inviável exigir a prestação de caução, diante da manifesta ilegitimidade da dívida. Sustentara que não firmara qualquer contrato com os agravados, ficando patente a ilicitude do débito que lhe fora imputado, circunstância hábil a afastar a imposição da caução. Apontara que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, quando a ação for fundamentada em questionamento integral do débito, ressoa possível a suspensão dos efeitos da inscrição em cadastro de inadimplentes independentemente da prestação da caução. Destacara que a decisão arrostada lhe enseja danos patrimonial e processual, tendo em vista a existência de argumentos injustificáveis à exigência da caução. Asseverara que a decisão deve ser parcialmente reformada, haja vista que demonstrados os pressupostos necessários ao deferimento da medida postulada, porquanto evidenciara a ilegalidade do débito que lhe fora imputado. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser parcialmente reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Condomínio do Edifício Biarritz em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que maneja em desfavor dos agravados – RN Paulino de Souza ME e Raimundo Nonato Paulino de Souza –, deferira o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar que formulara e determinara a suspensão da publicidade da inscrição do seu nome no cadastro de negativo de órgão de proteção ao crédito, desde que prestada, previamente, caução em dinheiro no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), correspondente ao débito controvertido. Almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, debitando-se aos agravados a obrigação de promoverem a imediata exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes do Serasa, com relação ao débito individualizado, sem a exigência de caução em dinheiro, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se suspender a publicidade da inscrição do nome do devedor em cadastro do órgão de proteção ao crédito em que fora inscrito, independentemente da prestação da caução prévia no importe correspondente ao débito controvertido. Pontuado o objeto do recurso, o inconformismo do agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma, impondo que seja mantido incólume o decisório vergastado ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Como cediço, a tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Alinhavadas essas considerações, no caso, a argumentação alinhada ressoa desprovida de lastro material, porquanto o agitado acerca da prescindibilidade de caução hábil para autorizar a concessão da tutela provisória não se afina com o legalmente emoldurado. Com efeito, consoante preceituado no §1o do artigo 300 do estatuto processual, a determinação de garantia, cuja dispensa fora postulada pelo agravante, desponta como faculdade conferida ao magistrado ao deferir a tutela provisória requestada pelo demandante. Sob esse espectro, afere-se que o comando normativo em testilha veiculara o vocábulo “pode”, descerrando a discricionariedade que permeia a previsão ali contida. É o que se afere da literalidade da referida disposição normativa, verbis: “§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.” A par de despontar patente diante da literalidade do dispositivo, a apreensão alinhavada encontra pertinente elucidação no escólio doutrinário adiante transliterado, litteris: “(...) Poder discricionário do magistrado: O juiz não está obrigado a determinar a prestação da caução. Com base no poder discricionário que lhe é conferido, pode dispensá-la, sobretudo quando o requerimento formulado pela parte evidenciar a probabilidade da existência do direito afirmado. A determinação da prestação ou não da caução passa pela aplicação do princípio da proporcionalidade, dependendo das circunstâncias do caso concreto. Caução real ou fidejussória: A caução real pode consistir principalmente em penhor, anticrese ou hipoteca (art. 1.419 do CC), enquanto a fidejussória pode ser representada por fiança ou aval. Em qualquer dos casos, a garantia deve ser proporcional ao eventual prejuízo que pode ser suportado pela parte. O magistrado deve avaliar a suficiência e a idoneidade da garantia. Assim, se a parte apresenta termo de fiança assinado por terceiro, o juiz pode exigir a juntada da declaração do imposto de renda do fiador judicial, para examinar a idoneidade da garantia. (...)[3] Ressoa, pois, diante do alinhavado, que a concessão da tutela provisória mediante imposição de caução, conquanto não ressoe a condição imperativa defronte a textualidade do dispositivo legal, traduz faculdade assegura ao magistrado, devendo ser fixada de conformidade com as peculiaridades do caso e mediante juízo de discricionariedade do magistrado. Sobreleva pontuar que, a par de não ser imperativa para a concessão da tutela provisória a prestação de caução, na situação concreta, afigura-se necessária, tendo em vista que não afiguram-se revestidos de verossimilhança, ao menos nessa fase procedimental, as alegações sustentadas pelo agravante acerca da inexistência de vínculo contratual com os agravados e a ilicitude do débito anotado. É sob esse prisma que a contracautela, no caso, se torna legítima. Ora, consoante o sistema obrigacional, a boa-fé é que é presumível, o mesmo sucedendo com a higidez dos negócios, resultando que, até o advento de decisão judicial em sentido contrário, subsiste presunção do vínculo refutado pelo agavante e do débito dele originário. Conforme já decidira a Corte Superior, até o reconhecimento judicial definitivo acerca da inexigibilidade do débito, deve ser presumida como legítima a anotação realizada pelo credor junto aos cadastros restritivos, e essa presunção, via de regra, não é ilidida pela simples juntada de extratos comprovando o ajuizamento de ações com a finalidade de contestar as demais anotações”. (REsp n. 1.704.002/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 13/2/2020) Destarte, a despeito do aduzido pelo agravante no concernente à ilegitimidade da inscrição de seu nome no cadastro de negativo de órgão de proteção ao crédito, essa aferição depende de dilação probatória e somente poderá ser ultimada após o aperfeiçoamento do contraditório e inserção da lide principal na fase instrutória, isto sob o prisma do devido processo legal. Não se pode olvidar, ainda, que o nome do agravante fora inscrito no cadastro de negativo de órgão de proteção ao crédito em setembro de 2020[4], não se inferindo, sob essa ótica, a urgência quanto ao postulado. Sob qualquer ótica, a efetivação da medida que lhe fora assegurada demanda contracautela. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança, denotando o acervo probatório reunido, ao invés, que o que aduzira é controvertido e não condiz com as inferências passíveis de serem extraídas dos elementos de convicção já amealhados, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara, independentemente da contracautela exigida, por não ter sido o que veiculara capaz de infirmar a legalidade da inscrição de seu nome em cadastro de restrição ao crédito, de modo que a suspensão da publicidade desse ato deve mesmo ser condicionada à prestação de caução no valor integral do débito. É que, defronte ao apurado, subsiste a apreensão de que, ao menos nessa análise perfunctória, o débito que o aflige deriva de gênese legítima, tornando legal e legítima a anotação restritiva que o aflige como forma de coerção indireta. Outrossim, há que ser salientado que não afigura-se lícito que seja determinada a exclusão do nome do demandante dos órgãos de proteção ao crédito lastreada em meras alegações desprovidas de lastro material e sem que haja a prestação de caução do valor do débito controvertido. Com efeito, o simples ajuizamento de ação declaratória de nulidade de débito em razão de alegada fraude não é apto a elidir ou prevenir os efeitos da mora, e, não se revestindo o aduzido de plausibilidade, somente afigura-se possível a suspensão da publicidade da inscrição restritiva se o devedor ofertar importe correspondente à obrigação que o aflige. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 182505522 - Pág. 1/2 (fls. 28/29) – ação conhecimento. [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - MONTENEGRO FILHO, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2018. p. 260. [4] - ID Num. 182489430, p. 3 (fl. 4), Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenizatória no 0752117-49.2023.8.07.0001.